Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Inovação recursal. Vedação. Exoneração de alimentos. Maioridade. Necessidade/possibilidade. Redução da capacidade econômica. demonstração. Persistência da necessidade. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos prestados em favor do apelante.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade do alimentando exclui a obrigação alimentar do genitor; e (ii) estabelecer se o alimentando ainda necessita dos alimentos para sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece das contrarrazões no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da contestação, caracterizando inovação recursal.
4. A maioridade civil não exclui automaticamente a obrigação alimentar, que pode persistir com base na relação de parentesco, conforme art. 1.694, do CC.
5. Para a exoneração, é necessário demonstrar que o alimentando possui condições de manter seu próprio sustento ou que o alimentante não pode fornecer os alimentos sem prejudicar sua própria subsistência.
6. Comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante devido à nova estrutura familiar e a ausência de necessidade do alimentando, sendo que está matriculado em instituição de ensino superior gratuita e recebe bolsa de estudo, tendo tempo suficiente para se qualificar e se inserir no mercado de trabalho, impõe-se a exoneração da prestação alimentícia.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724166-62.2023.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/9/2024, APC 0714417-49.2022.8.07.0009, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024.